Tribunal: TJMT
Processo: 1051643-73.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051643-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADEMILSON DA SILVA - CPF: 812.618.291-15 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONVERSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há que falar em cerceamento de defesa se o juízo de origem entendeu pela suficiência da prova produzida, não se mostrando imprescindível a realização de audiência de instrução e julgamento.

Não atestado pelo perito judicial a incapacidade total e permanente, em que pese o inconformismo do apelante, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

Verificado que a incapacidade da parte segurada é suscetível de reabilitação, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ADEMILSON DA SILVA
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, no processo nº 1051643-73.2020.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, não concedendo a aposentadoria por invalidez pretendida.

O apelante alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão da não realização da audiência de instrução e julgamento para oitiva do perito judicial, requerida pelo apelante. No mérito, argui que a aposentadoria por invalidez é devida, haja vista a existência de incapacidade laborativa permanente da recorrente e a impossibilidade de reabilitação em outra atividade laboral (id. 209184744).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 209184750).

Diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar no presente feito (id. 212410669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ademilson da Silva contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, no processo nº 1051643-73.2020.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, não concedendo a aposentadoria por invalidez pretendida.

Preliminarmente, suscita o apelante a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado singular nem mesmo levou em consideração o laudo apresentado pelo recorrente, bem como a não realização da audiência de instrução e julgamento pretendida pelo apelante.

No entanto, apesar das alegações do apelante, observa-se na r. sentença que o magistrado
a quo
reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à análise do juízo, qual seja, a perícia médica, já se encontrava à disposição do Juízo.

Da mesma forma, não há se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentalmente.

Pois bem. Extrai-se dos autos que Ademilson da Silva ajuizou Ação Previdenciária De Conversão De Auxílio Acidente Em Aposentadoria Por Invalidez Com Pedido Liminar em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Resta inconteste o fato de que o autor sofreu acidente de trabalho, no dia 20/04/2014, e teve amputação do 2º ao 5º dedo da mão direita. Em decorrência do acidente, o autor recebeu auxílio-doença acidentário que foi transformado em auxílio-acidente, em 02/05/2018.

Portanto, quanto ao acidente de trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia (motorista) e que levou ao recebimento dos auxílios não há dissenso. A controvérsia limita-se à verificação da incapacidade para o exercício de atividade laboral, total ou parcial, temporária ou permanente do autor e a respectiva concessão da aposentadoria por invalidez ou não.

Nada obstante, elementar que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, conforme disposto no art. 42, da Lei n. 8.213/91, vejamos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, consoante o disposto no art. 59, da Lei n. 8.213/91.

Já o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86, da Lei n. 8.213/91).

Dessa forma, o que distingue os benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial ou total e temporária. Na hipótese de mera redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado faz jus ao auxílio-acidente.

In casu,
a perícia médica judicial (id. 209184719), realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou que:

“8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade

profissional declarada?

Resposta:
Constatada redução permanente na capacidade laborativa habitual.
”

Ao que se concluiu:

“5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.”

Como se vê, não restou comprovada a incapacidade total e permanente da apelante para o exercício da atividade laborativa, falecendo um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

Assim, forçoso reconhecer que o apelante não faz jus à percepção da aposentadoria por invalidez, prevista no artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, pois restou demonstrado que sua incapacidade é suscetível de reabilitação.

Corroborado a isto, o apelante informou que atualmente exerce a atividade laborativa como operador de máquina, conforme laudo pericial juntado em id. 209184719, demonstrando, novamente, a possibilidade de reabilitação em atividade laborativa diversa da qual exercia anteriormente.

Ademais, o autor, ora apelante, é beneficiário do auxílio-acidente, desde 02/05/2018, direito este reconhecido pelo apelado pela mesma moléstia questionada nestes autos, requerendo a conversão deste benefício em aposentadoria por invalidez, que como já dito, em razão da conclusão pericial não é admissível o atendimento ao pretendido.

Desta forma, não atestado pelo perito judicial a incapacidade total e permanente, em que pese o inconformismo do apelante, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE
– INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE BIOPSICOSSOCIAL –
POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO
– REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2.
Verificado, a partir de análise multifatorial, que a incapacidade da parte segurada é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.

3. Sentença mantida. Recurso provido. (TJMT, N.U 1014454-44.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA c/c APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGOS 42 e 59 DA LEI 8.213/1991 –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– CONSTATADA OCORRÊNCIA DE INCAPACIDADE EM DETERMINADO PERÍODO - BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL PARA FINS DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.
(TJMT, N.U 1032256-87.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA
- RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que falar em cerceamento de defesa se o juízo de origem entendeu pela suficiência da prova produzida, não se mostrando imprescindível a realização de audiência de instrução e julgamento.

2. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (art. 25, I, e 59 da Lei nº 8.213/91)

4. Já em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador ao exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente.

5.
Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral da parte autora, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente, auxílio-doença, ou restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, N.U 1000358-86.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024).”

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ao que mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024